Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007129-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RIBAS DAMASCENO - CPF: 065.832.411-02 (ADVOGADO), RONIELTON RODRIGUES CAITANO PEREIRA - CPF: 040.866.641-27 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.132/STJ – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO VÍCIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EFEITO TRANSLATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

A constituição válida em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual específico indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável apenas a comprovação do recebimento pessoal.

Demonstrado que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do instrumento contratual, resta caracterizada a irregularidade da constituição em mora.

Hipótese em que a própria instituição financeira reconheceu expressamente o equívoco material no endereçamento da notificação extrajudicial, postulando o acolhimento do recurso e informando a devolução do veículo apreendido.

Cabível a anulação da decisão agravada e, mediante aplicação do efeito translativo, a extinção da ação originária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Honorários advocatícios fixados com observância do princípio da causalidade, reduzidos pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007129-51.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONIELTON RODRIGUES CAITANO PEREIRA

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONIELTON RODRIGUES CAITANO PEREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003986-48.2026.8.11.0002, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI CRETA 16A LTD ED, chassi nº 9BHGB811BMP218737, placa RAO2G72, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da comprovação da inadimplência e da constituição em mora do devedor fiduciário.

Em suas razões recursais, o agravante aponta nulidade da decisão agravada ao argumento de ausência de constituição válida em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a instituição financeira agravada encaminhou a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele expressamente indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância que teria inviabilizado a regular constituição em mora.

Sustenta que, embora o endereço contratual correspondesse à Avenida Dom Orlando Chaves, nº 111, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, a correspondência foi remetida para o nº 1111, o que ensejou sua devolução pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.

Aduz que o equívoco no envio da notificação decorreu exclusivamente da conduta da instituição financeira, inexistindo qualquer recusa de recebimento ou tentativa de ocultação por parte do devedor.

Defende que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 não dispensa o envio da notificação ao endereço contratual, mas apenas a comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário, razão pela qual a remessa da correspondência para endereço diverso inviabiliza a constituição válida em mora.

Argumenta, ainda, que a agravada sequer promoveu o protesto do título como meio alternativo de constituição em mora, limitando-se à juntada de notificação expedida com endereço incorreto.

Com essas considerações, defende a ausência de constituição válida em mora configura verdadeira ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo a revogação da liminar deferida na origem e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e extinguir a ação originária sem resolução do mérito, além da condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 347401898).

Preparo regularmente recolhido no Id. 347626364

O almejado
efeito suspensivo foi
concedido
por esta Relatora em 26/02/2026, conforme decisão de Id. 349187877
.

A agravada apresentou contraminuta, na qual reconhece expressamente a existência de vício formal na constituição em mora, admitindo erro material no endereçamento da notificação extrajudicial, ao consignar o numeral “1111” em vez do nº “111”, constante do instrumento contratual.

Afirma que tal equívoco comprometeu a regular entrega da correspondência e, por consequência, a constituição válida em mora, razão pela qual procedeu à imediata devolução do veículo ao agravante tão logo identificada a irregularidade.

Assevera inexistir resistência à pretensão recursal, postulando o acolhimento do agravo de instrumento para revogação da liminar deferida na origem e extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No tocante aos ônus sucumbenciais, requer a extinção do feito sem condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de lide resistida e atuação pautada na boa-fé objetiva e cooperação processual. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários no patamar mínimo legal (Id. 355489360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, diante da alegação de envio da notificação extrajudicial a endereço diverso daquele constante do instrumento contratual, bem como às consequências processuais decorrentes da eventual ausência desse pressuposto específico da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme consignado na decisão liminar, em análise perfunctória, verificou-se plausibilidade na alegação recursal de irregularidade da notificação extrajudicial, haja vista a divergência entre o endereço constante do contrato e aquele utilizado para envio da correspondência destinada à constituição em mora do agravante. (Id. 349187877).

E, após a angularização da relação processual recursal, constata-se que a própria instituição financeira agravada reconheceu expressamente a existência de vício formal na constituição em mora, admitindo erro material no endereçamento da notificação extrajudicial, ao consignar o numeral “1111”, quando o correto, conforme previsto no contrato, seria o nº “111” (Id. 355489360).

Com efeito, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”
(sic)

Todavia, no caso concreto, a controvérsia não reside na ausência de recebimento da notificação, mas, sim, no fato de que
a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço contratualmente informado pelo devedor
.

Conforme se extrai dos autos,
o contrato firmado entre as partes registra como endereço do agravante a Avenida Dom Orlando Chaves, nº 111, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT. Contudo, a notificação extrajudicial foi expedida para o nº 1111, circunstância que ensejou sua devolução com a anotação de “endereço insuficiente”
(Id. 347401898).

Assim, a irregularidade constatada inviabiliza a constituição válida em mora, porquanto o requisito mínimo estabelecido pela jurisprudência consolidada deste Sodalício, consistente no envio da notificação ao endereço contratual, não foi observado pela instituição financeira.

Aliás, cito precedentes nesse sentido, inclusive de minha Relatoria,
verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, não obstante a alegação de vício na constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário a endereço diverso daquele constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora e, por conseguinte, legitimar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.132, admite que a constituição em mora do devedor fiduciário se comprove mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4. Todavia, a dispensa da comprovação do recebimento não afasta a exigência de que a notificação seja encaminhada exatamente ao endereço contratual. O envio a local diverso, ainda que parcialmente semelhante, não satisfaz o requisito legal e invalida a constituição em mora.

5. No caso concreto, a divergência entre o endereço constante no contrato e aquele utilizado na notificação demonstra a ineficácia da notificação.

6. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1027938-90.2025.8.11 .0002, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, sendo inválida se remetida a local diverso.

2. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico e conduz à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289850820258110000, Relator.: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Fernando Inácio Gouveia, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não comprovação da constituição em mora. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e impôs multa diária por descumprimento de ordem judicial. A parte apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do protesto do título e requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação, afastamento da multa e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a constituição válida em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) definir a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, sendo necessária sua verificação no momento do ajuizamento da demanda .

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS) autoriza a constituição em mora por simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a comprovação de recebimento.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, não atendendo aos requisitos da tese fixada no Tema 1.132 do STJ, o que impede o reconhecimento da mora e, por consequência, o regular prosseguimento da ação.

A ausência de constituição válida em mora caracteriza a inexistência de pressuposto processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A fixação de multa cominatória diária no valor de R$500,00, limitada a R$20.000,00, é medida legítima, proporcional e adequada à satisfação da obrigação imposta, conforme jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua exclusão ou modificação.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inválida a notificação remetida a endereço diverso.

A ausência de comprovação da mora implica extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

A fixação de multa cominatória é legítima quando voltada à efetivação da tutela jurisdicional e não apresentar caráter excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 85, § 11º e 98, § 3º; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1 .132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.031.179/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000360-87 .2022.8.11.0090, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10 .2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000213-70.2018.8.11 .0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051782120238110002, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos.

Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato.”
(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Nessa perspectiva, ausente a comprovação válida da mora do devedor fiduciante, resta comprometido pressuposto processual específico indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, circunstância que impõe a cassação da decisão agravada e a consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ademais, que a própria agravada reconheceu expressamente a procedência da insurgência recursal, postulando, inclusive, o acolhimento do recurso e a extinção da ação originária, tendo informado, ainda, a devolução do veículo ao agravante tão logo constatado o equívoco material no envio da notificação extrajudicial (Id. 355489360).

Por outro lado, no tocante aos
honorários advocatícios
, embora a instituição agravada tenha reconhecido a procedência da pretensão recursal e adotado postura colaborativa no curso do feito, a demanda originária foi ajuizada sem a observância de pressuposto processual específico indispensável, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe.

Todavia, considerando o reconhecimento da procedência do pedido pela parte autora/recorrida, bem como a devolução voluntária do bem apreendido, aplica-se ao caso o disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 90, §4º, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do pedido, mediante interposição da ação, reclama a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 1031432-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO PELO § 8º DO ART. 85 DO CPC – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE VERIFICA INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO
– RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – HONORÁRIOS DEVIDOS PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No concernente à condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro, deve-se atentar para o teor da Súmula nº. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.

Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, adquirente do imóvel, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência.

O valor estabelecido a título de honorários advocatícios não deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicável somente “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Observada a ausência de resistência da parte embargada, é imperativa a redução prevista no § 4º do artigo 90 do CPC.
”

(N.U 1000874-64.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão agravada e, aplicando o efeito translativo, julgar extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1003986-48.2026.8.11.0002, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da mora do devedor fiduciante.

Condeno a instituição financeira agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, na forma do artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026